Tribunal: TJBA
Processo: 8008103-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008103-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FERREIRA FERRAZ INCORPORACOES LTDA e outros (2) Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO, LIVIA FERREIRA MARTINS APELADO: EDILSON ALVES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):ESTEVAM ALVES REGO FILHO, LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA ANTES DO SANEADOR. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO TACITAMENTE REJEITADO EM FACE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SUPRESSÃO INDEVIDA DE PROVA ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. NÃO APELO DA RÉ PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8008103-07.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos EDILSON ALVES DOS SANTOS E OUTROS, pelo polo ativo, e FERREIRA FERRAZ INCORPORAÇÕES LTDA, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e JULGAR PREJUDICADO o recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator